Tribunal: STF
Processo: Rcl 55219
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REAPOSENTAÇÃO DETERMIANDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RESCISÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 661.256 - TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO MARCO TEMPORAL DEFINIDO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Adib Bichara Abud contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 1012753-74.2018.4.01.0000, sob a alegação de ofensa ao Tema 503 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante ter sido aposentado por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social, sob gestão do INSS, no ano de 1992. Relata que prosseguiu exercendo atividades remuneradas, em virtude do que requereu a concessão de nova aposentadoria em agosto de 2013, a fim de que lhe fosse garantido “o aproveitamento do tempo laborado após a concessão do primeiro benefício”, mas que o seu pedido administrativo foi indeferido. 



    Informa ter obtido a providência desejada por meio de ação ajuizada em face do INSS, a qual veio a transitar em julgado no ano de 2017. Contra esta decisão, ajuizou o INSS ação rescisória em maio de 2018, a qual foi julgada procedente, com a desconstituição do primeiro decisum, em janeiro de 2019. Tendo interposto recurso extraordinário contra o acórdão, teve o mesmo seu seguimento negado. 



    Sustenta que o acórdão reclamado estaria em desconformidade com a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE 661.256 - Tema 503 da sistemática da repercussão geral, na medida em que nos embargos de declaração naquele paradigma teria havido a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que fossem preservados os benefícios previdenciários concedidos até a data do julgamento do feito pela Corte. 



    Requer, por estas razões, a procedência d reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão proferido em sede de ação rescisória e restabelecida a decisão judicial anterior. 



    Em que pese devidamente citado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deixou de apresentar contestação (doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 61):



    “PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. RE 661.256/SC (TEMA 503). AFASTADO O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO SEGURADO DE RENÚNCIA À APOSETADORIA PARA, APROVENTANDO-SE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS, OBTER-SE BENEFÍCIO POSTERIOR, MAIS VANTAJOSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVADO DIREITO DO SEGURADO QUE TEVE O DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ATÉ 06/02/2020, DATA DE JULGAMENTO DA DECISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. OFENSA. VERIFICADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no RE 661.256 - Tema 503 da sistemática da repercussão geral, mais especificamente da modulação dos efeitos da decisão determinada no julgamento dos embargos de declaração naquele feito. 



    Com efeito, tendo o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 661.256, fixado tese vinculante no sentido da impossibilidade, por ausência de previsão legal, da “desaposentação” ou “reaposentação”, houve por bem, em sede de embargos de declaração, modular os efeitos desa decisão, de modo a preservar a segurança jurídica e o princípio da confiança. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento”. (RE 661.256 ED-segundos, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 06/02/2020, DJe 13/11/2020).



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o recurso extraordinário paradigma revela de plano a inobservância, no caso concreto, da modulação de feitos determinada por este Supremo Tribunal Federal. Isto porque o Plenário desta Corte adotou como marco temporal da modulação a data de 06 de fevereiro de 2020, determinando a preservação dos direitos reconhecidos judicialmente até aquele dia, ao passo que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem foi proferida em 27 de maio de 2020. 



    Neste cenário, impõe-se a cassação do acórdão proferido na ação rescisória de origem, a fim de que outro seja proferido com observância da modulação de efeitos determinada nos segundos embargos de declaração no RE 661.256 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 1012753-74.2018.4.01.0000, determinando que outro seja proferido com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente